Tribunal: TJMT
Processo: 0005972-93.2013.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005972-93.2013.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANDER LUIS MOREIRA - CPF: 404.759.051-72 (EMBARGADO), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO), SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 15.671.525/0001-26 (EMBARGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), ALEX MACHADO SIERRA - CPF: 852.683.801-68 (EMBARGADO), ADRIANO VOLPE RIBEIRO - CPF: 537.916.061-15 (EMBARGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), ALEX MACHADO SIERRA - CPF: 852.683.801-68 (EMBARGANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 15.671.525/0001-26 (EMBARGANTE), ADRIANO VOLPE RIBEIRO - CPF: 537.916.061-15 (EMBARGANTE), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), VANDER LUIS MOREIRA - CPF: 404.759.051-72 (EMBARGANTE), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO –DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA PREJUDICADA – ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS REQUERIDOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO AUTOR POR LITIGÊNCIA DE MÁ-FÉ – CAUSA MADURA –OMISSÃO SANADA – PEDIDO INDEFERIDO – MÉRITO – QUEBRA DO AFFECTIO SOCIETATIS – DESNECESSIDADE DE APONTAMENTO DE CULPA – POSSIBILIDADE DE RETIRADA – DANO MORAL – IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO À IMAGEM DA EMPRESA – JUROS DE MORA – CONTRATO SOCIAL OMISSO – APLICAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL – INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DECURSO DO PRAZO NONAGESIMAL APÓS LIQUIDAÇÃO DOS HAVERES PREVISTO NO ART. 1.031, §2o, DO CÓDIGO CIVIL – JUROS DESDE A CITAÇÃO – SÓCIO REMISSO – NÃO INTEGRALIZAÇÃO PARA AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL – ART. 1.081 C/C 1.004, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 1.031, §1o, DO CÓDIGO CIVIL – OPÇÃO DOS DEMAIS SÓCIOS PELA REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DO SÓCIO RETIRANTE – REDUÇÃO DA PERCENTUAL PARA APURAÇÃO DOS HAVERES CONFORME PREVISÃO CONTIDA NO CONTRATO SOCIAL – RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração opostos pela parte exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, ALEX MACHADO SIERRA E ADRIANO VOLPE RIBEIRO, e também por

VANDER LUIS MOREIRA, contra o acórdão que desproveu o recurso adesivo interposto por Vander, e deu parcial provimento ao apelo interposto pelos demais, para declarar o autor como sócio remisso, e determinar que a apuração dos haveres seja realizada com base na quota do autor, que era de 2,5%, com juros de mora contados a partir do decurso do prazo legal nonagesimal, mantendo os demais termos da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de
“Dissolução Parcial de Sociedade Empresarial c/c Apuração de Haveres”
(Proc. no 0005972-93.2013.8.11.0007), ajuizada por Vander contra os segundos embargantes, julgou pedido parcialmente procedente, para

“ratificar a exclusão do autor da empresa requerida, nos termos da decisão de fls. 857/861, tendo-se por termo final de sua participação social, a data da citação”,

cuja apuração de haveres será fixada em procedimento de liquidação de sentença, e o pagamento deverá ser feito em “
60 (sessenta) parcelas iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, sendo a 1a (primeira) parcela no prazo de 30 (trinta) dias, após a fixação deste quantum e as demais a cada 30 (trinta) dias, a contar do vencimento da primeira
”, e julgou improcedente o pedido formulado na reconvenção apresentada pelos requeridos
(cf. Id. no 104924467 - págs. 93/185).

O embargante Vander alega que o acórdão padece de omissão, porque não indica “em quais provas documentais se baseou para firmar entendimentos contrário do juízo singular de que a empresa estava endividada e que o sócio Alex Sierra e Adriano Volpe Ribeiro efetivamente tenha efetuado o depósito do valor com a devida identificação, conforme determina os comandos do art. 1.004, parágrafo único c/c a última parte do § 1o do art. 1.031 do Código Civil Brasileiro”.

Alega que a prova idônea do endividamento de uma empresa somente se faz com demonstrações de documentos como balanços financeiros, com protestos de títulos e notificações de cobranças com a constituição de mora, o que inexiste nos autos.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos,
“que têm por finalidade aclarar a decisão guerreada, suprindo-se os vícios apontados, como a omissão na análise dos fatos e provas contidos nos autos, que pudesse tirar força do decidido na sentença “a quo”, evitando-se a nulidade do v. acórdão por negativa de vigência aos artigos. 489, §1o, inc. IV, §3o c/c art. 1.022, inc. I, II, parágrafo único, Código de Processo Civil”
(cf. Id. n.

138503665).

Os requeridos apresentaram as contrarrazões vinculadas ao Id. n.

139877174, e opuseram os embargos de declaração vinculados ao Id. n. 115148484, pedindo, exclusivamente a majoração dos honorários recursais, já que foram vencedores (cf. Id. n. 115148484).

Transcorreu o prazo sem que o autor apresentasse contrarrazões (cf. Id. n. 140470172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação, buscando a resolução da sociedade havida entre ele e os sócios/requeridos, e a liquidação das suas quotas, em razão da divergência entre as opiniões dos sócios da empresa, da denúncia criminal realizada pelo sócio requerido Alex Machado Sierra em desfavor do autor, e da sua destituição do cargo de diretor de vendas (cf. Id. n. 104924461 - págs. 9-28).

Os requeridos apresentaram contestação, alegando que o autor deu causa ao fim do
affectio societatis
, e pedindo a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé; e também apresentaram reconvenção, requerendo a condenação do autor ao pagamento de indenização por dano moral; que seus haveres fossem apurados em 2,5% do capital social, por ser sócio remisso; que não fossem incluídos os ativos intangíveis; e que a apuração fosse realizada nos termos da cláusula 9.2 do contrato social (cf. Id. n. 104924461 - págs. 134/159).

Após a instrução processual, sobreveio sentença de parcial procedência do pedido formulado pelo autor na ação principal, e improcedência do pedido formulado pelos requeridos na reconvenção
(cf. Id. no 104924467 - págs. 93/185).

Os requeridos interpuseram apelação, afirmando, dentre outras coisas, que o aumento do capital social da empresa foi necessário, já que justamente em razão da má-administração do autor, a empresa ficou sem fluxo de caixa, e passou por dificuldades para honrar compromissos profissionais, e no caso, mesmo notificado, o autor não realizou a integralização do capital social, tornando-se, no dia 06.01.2014, sócio remisso, o que ocasionou a redução da sua participação societária, que era de 5%, para 2,5%, de modo que é esse último percentual que deve ser considerado para fins de avaliação do montante devido ao sócio (apuração de haveres), e, como não há, no contrato social, previsão de juros de mora a serem aplicados sobre os haveres a serem apurados, devem ser afastados os juros fixados na sentença (cf. Id. n. 104924468 - págs. 37-66).

O autor também interpôs recurso, pedindo, exclusivamente, que fosse determinado que os pagamentos das parcelas retroagissem até o momento da citação, e “
que todas as parcelas vencidas no curso do processo sejam pagas imediatamente, de uma só vez, com acréscimo de juros e correção monetária, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, e as remanescentes devem ser adimplidas como determina o contrato social”
(cf. Id. n.

Id. n. 104924468 - págs. 74-82).

O acórdão embargado negou provimento ao recurso interposto pelo autor, e deu parcial provimento ao recurso interposto pelos requeridos, pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Quanto à questão do aumento do capital social da empresa, e integralização das cotas sociais do autor, o art. 1.081 do Código Civil estabelece que, “
ressalvado o disposto em lei especial, integralizadas as quotas, pode ser o capital aumentado, com a correspondente modificação do contrato”,
e
o §1o dispõe que, em
“até trinta dias após a deliberação, terão os sócios preferência para participar do aumento, na proporção das quotas de que sejam titulares”.

Consta dos autos que a necessidade do aumento das quotas da empresa foi devidamente votada, e aprovada na Assembleia Extraordinária realizada em 23/09/2013,
“em virtude da necessidade demonstrada pelo fluxo de caixa da empresa até 31/12/2013”
, sendo que a proposta foi de que fosse feita
“integralização de capital no mês de outubro de 2013 no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e no mês de novembro de 2013 no valor de mais R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)”
(cf. cópia da ata de reunião vinculada ao Id. n.

104924461 - pág. 85), e que,
na Assembleia Extraordinária realizada em 06/12/2013, em que foi discutida a prestação de contas quanto ao aumento do capital social da empresa, somente os sócios Alex e Adriano comprovaram a integralização dos seus montantes, na proporção de suas quotas.

No presente processo, o autor diz que não efetivou a integralização das quotas, porque não houve estipulação de data para isso.

Mas isso não é verdade, já que, conforme já mencionado, as datas foram devidamente estipuladas, e a integralização deveria ter sido realizada “
no mês de outubro de 2013 no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e no mês de novembro de 2013 no valor de mais R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)”
(cf. Id. n.

104924461 - pág. 85), e, no caso, após ter sido constatado o descumprimento, os demais sócios notificaram o autor, e estipularam o prazo de 30 dias para a integralização de sua parte, nos termos do art. 1.004 do Código Civil, que estabelece que
“os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas no contrato social, e aquele que deixar de fazê-lo, nos trinta dias seguintes ao da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo dano emergente da mora”,
mas o autor nada vez.

Sobre o tema, o
parágrafo único do art. 1.004 do Código Civil, prevê que,
“
verificada a mora
,
poderá a maioria dos demais sócios preferir
, à indenização, a exclusão do sócio remisso, ou
reduzir-lhe a quota ao montante já realizado
, aplicando-se, em ambos os casos, o disposto no § 1
o
do art. 1.031
”.

No presente caso, consta dos autos que os demais sócios reduziram a quota do autor para 2,5% (cf. cópia do Contrato Social vinculada ao Id. n. 104924461 - Pág. 85/112), e, na oportunidade, o sócio Alex, diante da não integralização por parte do apelado, efetuou o pagamento da quantia de R$ 50.000,00, correspondente justamente a 2,5% do capital social da empresa, suprindo o valor da quota faltante, conforme prevê o §1o do art. .1031, como se vê a seguir:

“Art. 1.031 Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

(...)

§ 1
o
O capital social sofrerá a correspondente redução,
salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota
”.

Portanto, não tendo o autor cumprido com sua obrigação de contribuição ao capital social, deve ser reconhecida sua condição de sócio remisso, e, no presente caso, como houve redução da quota do sócio, para 2,5% os haveres devem ser apurados sobre esse percentual.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso interposto pelos requeridos,
para declarar o autor como sócio remisso, e determinar que a apuração dos haveres seja realizada com base na quota do autor, que era de 2,5%, com juros de mora contados a partir do decurso do prazo legal nonagesimal,
e nego provimento ao recurso adesivo interposto pelo autor.

(...)”.

Segundo orienta a jurisprudência do STJ, “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), sendo que “apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo” (STJ - 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016).

No presente caso, como se vê, não há qualquer omissão quanto à questão suscitada pelo autor/embargante, já que o acórdão expôs os motivos pelo qual foi acolhida a tese dos requeridos, para reconhecer o autor como sócio remisso, e definir que, como houve redução da quota do sócio, para 2,5% os haveres devem ser apurados sobre esse percentual.

Quanto à questão dos honorários advocatícios, não há falar em fixação, em sede recursal, em favor dos requeridos, no caso em que o acórdão se limitou a reduzir o valor da condenação a eles imposta, já que a sucumbência dos autores é mínima, e o resultado final continua sendo de parcial procedência do pedido do autor, e improcedência do pedido reconvencional formulado pelo requerido.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022